Tribunal: CARF
Processo: 10880.936511/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936511/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.212 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecer
especificamente cada um dos créditos não confirmados, conforme questionamentos elaborados
pelo relator na parte final do voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 07-33.664 da 3a Turma da DRJ/FNS de 13 de dezembro de
2013 (fls. 90 a 93):
Por meio do Despacho Decisório de f. 10, foram homologadas parcialmente as
compensações informadas na Declaração de Compensação DCOMP de no
04231.87804.161106.1.7.024407, e negada a homologação das compensações
informadas na DCOMP de no 17361.26752.081206.1.3.027623, nas quais figura crédito
a título de “saldo negativo de IRPJ”, resultando no valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, no importe de R$ 246.196,33,
acrescido de multa de mora e juros de mora.
No referido despacho decisório, consta o seguinte:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936511/2011-18
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936511/2011-18

No termo de “Análise das Parcelas de Crédito”, constam as seguintes informações:

Irresignada, a Interessada encaminhou a manifestação de inconformidade de f.15 a 17, na qual
alega que:
1.2 Pois bem, com base no conteúdo do despacho decisório, verifica-se que os créditos
informados por essa recorrente, tiveram origem nas retenções realizadas por suas
tomadoras de serviços, porém que a recorrida alega não foram integralmente recolhidos,
motivo pelo qual são insuficientes para a homologação integral dos Pedidos de
Compensações
(PER/DCOMPs)
no(s)
04231.87804.161106.1.7.024407
e
17361.26752.081206.1.3.027623 (doc.03).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936511/2011-18

1.3 Em apertada síntese, a recorrida destaca que do montante do crédito informado pela
recorrente, via os per/dcomps acima mencionado, subscrito em R$ 235.898,80
(duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), a
recorrida identificou, no período (ano calendário 2006 - 2o trimestre) a efetivação de
recolhimentos pelas fontes pagadoras, de apenas R$ 149,39 (cento e quarenta e nove
reais e trinta e nove centavos).
2. Pois bem, em detida análise ao apontamento acima, percebe-se que a não
confirmação de pagamentos dos créditos lançados trata-se de clientes tomadores de
serviços, responsáveis legais direto pelo pagamento do imposto de renda retido na fonte
(IRRF). Obrigação essa comprovada mediante entrega de relatório de demonstrativo
anual franqueado por estes à ora recorrente (doc.04).
2.1 A par disso, restam comprovados a legitimidade dos créditos auferidos e
devidamente informados nos Pedidos de Compensações não homologados pela
recorrida, no mais não se tratando aqui de responsabilidade solidária ou subsidiária da
recorrente, sendo este encargo, de exclusiva competência dos seus tomadores de
serviços, estes como tomadores de serviços figuram na relação jurídica tributária como
substitutos da obrigação do recolhimento IR FONTE, ou seja, sujeitos passivos diretos
do fato gerador da obrigação (tomar serviços), responsáveis em levar aos cofres
públicos federais, a quantia retida no ato do pagamento das notas fiscais faturas emitidas
pela prestadora dos serviços, ora recorrente.
A DRJ julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua manifestação de inconformidade, mediante o reconhecimento de crédito suplementar de
R$197.359,06, a título de saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2006.
Suplementar pelo fato de já ter sido reconhecido como saldo negativo disponível,
no Despacho Decisório, fl. 10, a quantia de R$ 149,39.
Assim, diante de um total de saldo negativo requerido pela empresa contribuinte
de R$ 235.898,80 (fl. 10), e tendo sido reconhecida no Despacho Decisório a quantia de R$
149,39 e pela DRJ a quantia suplementar de R$ 197.4359,06, a título de saldo negativo,
remanesce como objeto de controvérsia a quantia de R$ 17.541,92.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.146 a 154), alegando que a glosa teria sido ilegal e que teria havido a comprovação da
origem dos créditos, limitando-se a recorrente a indicar informações que teria registrado em suas
obrigações acessórias.
Adicionalmente, alega a recorrente que o saldo negativo já estaria tacitamente
homologado/reconhecido (fl. 149).
Requer a recorrente, ao fim, a homologação integral do crédito e a anulação do
crédito tributário a ela atribuído.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936511/2011-18

Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve divergência
(confusão) entre os códigos dispostos nos comprovantes anuais de retenção disponibilizado pelos
tomadores (ao indicarem código 6147 – relacionado a produtos) e o código que foi informado
pelo prestador na DCOMP (ao indicar código 6190 e/ou 1708 – relacionados a serviços).
Apesar disso, é preciso considerar, apesar de tal divergência de códigos, é
possível que seja identificada a certeza e liquidez do crédito, mesmo tendo ocorrido tal suposto
equívoco pelo tomador e mesmo se tratando de códigos informados na DCOMP como sendo
6190 e/ou 1708, desde que, obviamente, os valores informados pelo prestador na DCOMP a
título de código 6190 e/ou 1708 não tenham sido utilizados em outra DCOMP.
Diante de tal contexto fático, a Unidade de Origem deverá proceder com análise
específica para cada um dos créditos não confirmados, a fim de oferecer resposta individual a
cada um dos créditos não confirmados, face aos seguintes quesitos:
os valores não-confirmados a título de códigos 6190 e/ou 1708, por ocasião do
Despacho Decisório, poderiam ser identificados como sendo valores informados por fontes
pagadoras a título de código 6147? Em outras palavras, determinado “valor R$ xx”, informado
na DCOMP com o código 6190, e não confirmado no Despacho Decisório, é idêntico ao “valor
R$ xx” indicado como código 6147 em declaração anual de retenção?
Se a resposta do item anterior for positiva, questiona-se à Unidade de Origem: os
valores existentes foram ou não utilizados como créditos em outras DCOMPs? Em outras
palavras, os créditos eventualmente existentes não foram utilizados? Foram utilizados
integralmente? Ou foram utilizados parcialmente?
A partir desta proposta de diligência a ser desempenhada pela Unidade de Origem,
esta Turma do CARF poderá identificar a certeza (existência) e liquidez (montante) do crédito
pleiteado, a fim de adequadamente subsidiar o seu julgamento.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital